Tribunal: TJSP
Processo: 2261831-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Recurso interposto em face da decisão que deferiu a tutela antecipada para o fim de suspender os descontos relativos ao seguro impugnado. Ação principal que foi julgada parcialmente procedente. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Recurso interposto em face da decisão que deferiu a tutela antecipada para o fim de suspender os descontos relativos ao seguro impugnado. Ação principal que foi julgada parcialmente procedente. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.